Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013973-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO DE PAULA - CPF: 595.266.028-20 (AGRAVANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA SILVEIRA - CPF: 825.790.918-15 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO MARQUES BARBOSA - CPF: 256.409.548-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), JUCINEIA DE ARRUDA - CPF: 026.960.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DA POSSE -

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO PELO AGRAVADO DAS
CHAVES E O DOCUMENTO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVANTE, BEM COMO, DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300
,
CAPUT
E 301, AMBOS DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a ampla dilação probatória para se analisar de maneira mais acurada o pedido de tutela de urgência de
devolução pelo agravado das
chaves e o documento de circulação do veículo ao agravante, bem como, de inserção de restrição de transferência via RENAJUD, até porque, em demanda conexa, o ora agravado (lá autor) apresentou indícios de provas relevantes que ensejaram o deferimento da liminar de busca e apreensão naqueles autos.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada, que também está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013973-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ GILBERTO DE PAULA

AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO DA SILVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GILBERTO DE PAULA

contra
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, de indeferimento da tutela de urgência consubstanciada no pedido de devolução pelo agravado das
chaves e o documento de circulação do veículo ao agravante, bem como, de inserção de restrição de transferência via RENAJUD.

O agra ante relata que a demanda t
em por objetivo, anular o negócio jurídico de uma venda de um veículo Toyota/Corolla realizado entre as partes, uma vez que foram vítimas de crime de estelionato orquestrada por um suposto intermediário o qual deu o nome de Cristiano com o emprego de transferência bancária falsa (TED agendado), assim sendo, foi empregado no ato da fraude meio ardil.

Narra que anteriormente à propositura da presente demanda na origem, o agravado propôs em face do agravante a ação cautelar de tutela antecipada requerida em caráter antecedente declaratória conexa de n. 1008866-83.2022.8.11.0015, na qual foi deferido o pedido do agravado de busca e apreensão do veículo.

Alega que negócio jurídico se deu quando ele, proprietário de um veículo Toyota/Corolla, deixou o mencionado veículo com seu genro e seu procurador, desejando vender o veículo, para comprar um mais novo para sua filha e o procurador criou um anúncio em suas redes sociais no FACEBOOK, com preço de venda de R$72.000,00, quantia acima da tabela tendo em vista sua ótima conservação e para que no máximo o bem fosse vendido a preço de tabela FIPE.

Narra que recebeu mensagens via WhatsApp do telefone n. (66) 99642-0686 e um indivíduo se disse interessado em adquirir o bem, pois estava devendo uma pessoa e iria pagá-lo com a entrega de um veículo Corolla e assim, deu-se as negociações; aduz que o terceiro/estelionatário intermediou as conversas com o procurador do autor e com o comprador/agravado, negociando com ambos histórias diferentes e valores diferentes; comenta que em 09.05.2022 o estelionatário combinou com o agravante para mostrar o veículo ao agravado, o mesmo olhou e marcou de vistoriar o veículo no dia seguinte e, quando perguntou se conhecia o Cristiano/estelionatário o agravado disse que sim, o que deixou o agravante tranquilo, porém, o agravado não perguntou nada sobre o veículo ou sobre a negociação, ou até mesmo o valor do bem, enfim absolutamente nada.

Afirma que
“Após olhar o veículo, o agravado disse que o Cristiano/estelionatário entraria em contato, e este ligou para o agravante, dizendo que o agravado gostou do veículo e que ia ficar com ele, marcando de irem no cartório no dia seguinte, isso em 11.05.2022, para finalizar a transação conforme anexo áudio 02. Cabe destacar que neste interim o anúncio criado pelo agravante havia sido retirado do FACEBOOK por denuncia de spam (...) o fraudador/Estelionatário, a todo momento dizia o que fazer e como fazer, até o recibo do veículo o mesmo solicita em um áudio para constar o valor de R$50.000,00 para fins de imposto de renda, o que assim é feito.”

Assevera que o agravado cita que
“havia combinado com o estelionatário o valor da compra, na quantia de R$52.000,00, e que diante de alguns débitos fecharam o negócio por R$ 49.000,00. Além disso, já havia recebido dados bancários para transferência dos valores, em nome de JUCINEIA DE ARRUDA. Ou seja, aceitou fechar negócio pagando R$23.000,00 (vinte e três mil reais) a menos que o valor de mercado do bem. Porém como o agravante nada sabia de como ocorreu a negociação com o Cristiano/estelionatário e o agravado, assinou o recibo, juntamente com o agravado no cartório, ao mesmo tempo, o intermediador mandou o comprovante de uma TED, para o agravante, contudo não conseguiu acessar o seu banco pelo aplicativo no momento.”

Aduz que jamais recebeu o dinheiro e o documento consiste apenas em uma solicitação de TED, provavelmente cancelada; expõe que para mostrar sua boa-fé, o procurador do agravante colocou à disposição suas contas bancárias nos autos, para demonstrar que jamais recebera os valores mencionados; juntou extrato de banco para comprovação do não recebimento.

Indica que a decisão agravada, pode representar sério e irreparável dano ao agravante, haja vista que se trata de bem consumível, que pode desgastar-se a ponto de perder seu valor venal, não havendo nos autos comprovação de que, caso o pleito seja revertido - do que não se duvida -, poderá o agravado retornar o bem na mesma situação ao agravante.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a tutela antecipada recursal, de modo a levantar a ordem de busca e apreensão do bem, permitindo que o agravante permaneça na posse do veículo até o deslinde da demanda.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Narra o agravante, que o agravado ajuizou ação c
autelar de tutela antecipada requerida em caráter antecedente declaratória conexa de n. 1008866-83.2022.8.11.0015. Nela, foi deferida a tutela de urgência, para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano/modelo 2013/2013, placa BBA2924, RENAVAM n.o 00526972262, chassi n.o 9BRBD48E7D2606645 e, consequentemente, a inclusão de restrição judicial, na margem do prontuário administrativo do veículo, através do Sistema RENAJUD, com nomeação do autor/agravado como depositário judicial do bem, enquanto pender a lide.

O agravante também interpôs Agravo de Instrumento
1010175-87.2022.8.11.0000
que foi desprovido por esta Egrégia Câmara com julgamento colegiado em 08.07.2022. O recurso foi desprovido, nos seguintes termos:

“Como registrado quando da análise da liminar recursal, o agravado/autor trouxe com a petição inicial o recibo do laudo de constatação realizado pela empresa Dekra; a transferência do valor de R$ 49.122,00 (quarenta e nove mil e cento e vinte e dois reais) via TED; o recibo de transferência do veículo ao autor, que estava em nome do agravante; trouxe também áudios, igualmente apresentados pelo agravante.

O contrato indica a compra e venda de veículo em que o agravado/autor se obrigou a pagar R$ 49.122,00 (quarenta e nove mil, cento e vinte e dois reais). Com efeito, a apresentação do recibo de transferência e a autorização para transferência de propriedade de veículo assinado pelo réu/agravante, relavam, até o presente momento processual, o pagamento do valor devido pelo autor; certamente tal fato será melhor apurado na fase de instrução probatória.

Em contrapartida, os réus não entregaram o bem ao agravado, que inclusive juntou fotos do local em que se encontrava antes da prolação da decisão agravada. Os áudios apresentados por ambos, poderão ganhar força
probandi
no momento da audiência de instrução e julgamento se as partes envolvidas forem arroladas.

No cotejo dos autos, não há falar em reforma da decisão agravada, visto que o autor/agravado, caso provido o recurso, poderá suportar prejuízos com a perda definitiva do veículo. No mesmo sentido, a decisão agravada não é irreversível e visa “
garantir a efetividade de eventual sentença de procedência do pedido, já que, transferido a terceiros ou “perdido” o bem, a prestação jurisdicional teria seu cumprimento inviabilizado.”

Nesse passo, o autor demonstrou em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
, CPC). Ficou evidente, ainda, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3o, CPC), de modo que pertinente a manutenção da decisão agravada, de efetivação da tutela de urgência mediante busca e apreensão do veículo por ser idônea para asseguração do direito do autor.”

Com efeito, até o momento, mesmo diante dos áudios apresentados, prints, comprovante de TED que alega falsidade, extratos bancários, não está evidente a existência de fatos novos ou relevantes para modificar a decisão proferida no mencionado agravo de instrumento.

Via de consequência, não afastam os indícios apontados nos recibos de transferência apresentados pelo agravado no feito n.o 1008866-83.2022.8.11.0015 (Id n.o 85046145). Ademais, como registrado na decisão agravada,
“a verificação da existência de autorização para depósito em conta de terceiros reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência”
e demanda dilação probatória.

Desse modo, comungo do entendimento de que há necessidade de dilação probatória e ao exercício do contraditório para apurar a verdade real, visto que as questões serão dirimidas com a instrução processual, momento em que o agravante poderá apresentar provas, a fim de combater os documentos apresentados pelo ora agravado no Feito
1008866-83.2022.8.11.0015 em que é autor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva do agravante na posse de imóvel em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório
” (N.U 1026493-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na conduta da Cooperativa de Crédito, principalmente porque amparada em comunicado do Banco do Brasil via ofício, de que o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) creditado na conta bancária do Agravante, em 18.02.2021, seria proveniente de fraude.
Assim, os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito
”
(N.U 1003378-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato verbal, como a própria parte agravante confessa, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional. Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações”
(N.U 1008389-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022